Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Omissão no exame. Vício sanado. Inexigibilidade do título. Não constatação. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal, mantendo a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória, bem assim afastou a inexigibilidade do título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicados.
III. Razões de decidir
3. O embargante aponta omissão no tocante à inexigibilidade do título executivo judicial aventada. De fato, o julgado padece da omissão assinalada, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos, impondo-se a correção do vício nesse ponto.
4. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Relativamente à indigitada violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, impende frisar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no mencionado inciso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. A despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, oportuno realçar que, em relação ao art. 489, § 1o, incs. IV e VI, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.